Tribunal: TJPA
Processo: 0019185-67.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019185-67.2013.8.14.0401

APELANTE: IGLO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO –
ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB.
1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade do crime de roubo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Comprovada a inversão da posse da
res furtiva
da ofendida ao recorrente. Ressaltando o especial relevo que a palavra da vítima e da testemunha, assumem em crimes cometidos contra do Patrimônio. Precedentes do STJ
.
2) DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE– IMPROVIMENTO.
A
reprimenda estipulada pelo magistrado sentenciante justa e fundamentada, justifica a impossibilidade de diminuição da pena base para o mínimo legal.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGLO SILVA DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID – 17012103
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, caput
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção total de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto

Em suas razões recursais (
ID – 17012110
), a defesa pleiteou a absolvição, alegando, em suma, insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente, a desclassificação para a forma tentada e a diminuição da pena base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 17012114
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
17493380)
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 17012035)
:

“
Consta da peça informativa inclusa que no dia 23/08/2013, por volta das 14h40min, à vítima em companhia de uma amiga transitava em via pública, pela Av. Governador José Malcher, entre Piedade e Dr. Moraes, momento em que foi abordada pelo ora denunciado, que mediante violência puxou-lhe os cabelos jogando-a contra uma parede, ocasião em que tomou para si o celular da mesma, marca SAMSUNG DUOS, nº de linha 8190-9621 e 8472-1395, para em seguida, de posse do bem, evadir-se do local.

Diante do fato, populares passaram a perseguir o denunciado, capturando-o com êxito, tendo em seguida comparecido ao local um policial civil, que constatando o flagrante encaminhou o denunciado a delegacia para os procedimentos de praxe.

O bem foi apreendido em seu poder (conforme Auto de Apreensão as fls. não numeradas) e restituído a vítima (Auto de entrega as fls não enumeradas).

Perante autoridade policial o denunciado assumiu a autoria delitiva, segundo seu depoimento, (fls. não numeradas) o mesmo tomou o bem para pois não dispunha de dinheiro para comprar alimentos para si próprio.”

Assim, o apelante foi denunciado como no incurso do art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Em suas razões recursais, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória da autoria delitiva. Requereu a redução da pena base para o mínimo legal, subsidiariamente pleiteou a desclassificação do crime de roubo para a forma tentada, alegando que o apelante foi impedido de prosseguir no seu desiderato por circunstancias alheias à sua vontade, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, a prática delituosa restou configurado o roubo consumado no momento em que a vítima entregou os objetos ao apelante sob grave ameaça, caracterizando a inversão da posse do bem. Assim, a materialidade e autoria do crime de roubo simples se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
CARLA SUZETE PINTO NASCIMENTO,
em juízo

(17012103):

“por volta de 14:40 horas da tarde e estava no trabalho quando uma colega a convidou para ir a uma distribuidora comprar copo e água; a distribuidora fica bem perto do local de trabalho, atravessando a rua; que foi tudo muito rápido; o acusado puxou-a pelos cabelos, encostou-a na parede e subtraiu o aparelho celular; que sua colega começou a gritar chamando a atenção de populares; o acusado foi preso na Avenida Nazaré, próximo à TV. Liberal; ele não estava armado.”

Ademais,
o depoimento em juízo da testemunha,
MARIA DO PERPETUO SOCORRO REBELO DE ANDRADE,
que participou da prisão do recorrente (17012103):

“ que é Delegada de Polícia e se recorda dos fatos; foi a declarante quem fez a prisão do acusado e entregou- na Delegacia de Polícia; quando prendeu o réu ele já estava imobilizado por populares; que foram levados para a Delegacia de Polícia a vítima e o acusado; a vítima reconheceu o réu como a pessoa que lhe assaltou; o celular foi encontrado com o acusado; o aparelho de telefone foi entregue à vítima na Delegacia de Polícia.”

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Frisa- se, que o juiz formará sua convicção lastreado em provas lícitas e idôneas presentes nos autos, conforme orientação do ar. 155 do CPP, constata-se nos autos que houve a inversão dos objetos para a posse do réu antes de entrar em luta corporal com o ofendido.

Ocorre que, a teoria da
amotio/apprehensio
, adotada pelos tribunais superiores, prevê a ocorrência da consumação do roubo no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, não importando o espaço temporal (longo ou breve), conforme prevê a súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 582
- Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, em que pese a tese defensiva, restam satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva do recorrente nos autos, de forma robusta e esclarecedora, como acima delineado, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito da absolvição e da desclassificação, devendo ser mantida a condenação de
IGLO SILVA DOS SANTOS,
pelo delito de roubo previsto no art. 157, caput
,
do CPB, sem qualquer alteração.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Ressalta-se, que o sentenciante na primeira fase considerou as consequências do crime, como desfavoráveis ao recorrente, elevando a pena em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa, proporcionalmente.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
De modo que mantenho a pena-base fixada sem reparos.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena,
o
magistrado
não reconheceu circunstâncias atenuantes e agravantes, assim, mantendo a decisão
a quo
.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, não se reconheceu causa de aumento ou de diminuição de pena.

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
, do apelante
IGLO SILVA DOS SANTOS,
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 16/12/2024